Tribunal: TJDFT
Processo: 0761756-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0761756-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DO ROSARIO FIALHO DESPACHO Conforme art. 373, § 1o, e art. 938, § 3o, todos do CPC, e considerando a controvérsia quanto à existência (ou não) de prévio requerimento administrativo acerca das verbas vindicadas pela parte autora, intime-se o Distrito Federal para que esclareça a que se referem os números “03/2011”; “33/2007”; e “56/2007” (ID 58386487), trazendo o Processo Administrativo relacionado a esses se o caso, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação do ente distrital, intime-se a Autora para que se manifeste em igual prazo. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora